Tribunal: STF
Processo: HC 239598
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-06
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA:. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Prynce Scarlat Marrony Carvalho Barbosa e outro, advogados, em 5.4.2024, em benefício de Scarlet Fernanda da Silvia, contra ato dito coator proferido pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Maria Thereza de Assis Moura, em 8.2.2024, pelo qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 888.338/SP.



O caso



    2. Consta do processo que a paciente cumpre pena privativa de liberdade definitiva de vinte e três anos e quatro meses de reclusão, atualmente em regime fechado, pela prática do crime de latrocínio (e-doc. 42).



    3. Em 21.10.2022, no julgamento do Agravo de Execução Penal 
n. 0002378-52.2022.8.26.0520, interposto pelo Ministério Público estadual, a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, deu provimento ao recurso para “reconhecer a falta grave cometida pela sentenciada SCARLET FERNANDA DA SILVA, determinando a realização de novo cálculo para fins de liquidação da pena, a regressão do regime prisional para o fechado, se o caso, a interrupção dos lapsos temporais apenas para o benefício da progressão de regime, a perda de 1/3 (um terço) dos dias anteriormente remidos e/ou a remir até a data da falta, com sua anotação no prontuário para efeitos legais” (fl. 1, e-doc. 5). Esta a ementa do acórdão:



    “Agravo em Execução Penal – Decisão que reconheceu a falta disciplinar como de natureza média – Recurso ministerial buscando o reconhecimento de falta grave – Falta disciplinar configurada – Comprovação por meio de procedimento investigatório regularmente efetuado nos termos da Lei de Execuções Penais – Conduta que se enquadra na classificação de natureza grave, nos termos do art. 50, VI, c.c. art. 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal – Perda dos dias remidos em sua fração máxima – Exame discricionário que leva em consideração a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão – Interrupção dos lapsos relativos a benefícios em função do cometimento de falta grave, restrita à progressão carcerária não afetando, por absoluta falta de previsão legal, outras benesses executórias, como o livramento condicional, o indulto e a comutação – Inteligência das Súmulas n. 441 e 535 do C. Superior Tribunal de Justiça – Dado provimento” (fl. 25, e-doc. 3).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 888.338/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, em 8.2.2024, pela Presidente, Ministra Maria Thereza de Assis Moura (e-doc. 4).



    5. Na presente ação, a defesa alega que “a paciente, ao cometer o ato dentro da unidade prisional, estava com outras duas reeducandas, sendo que para todas foram aplicada falta média, contudo, o promotor sómente apresentou recurso em desfavor da paciente, que empós, teve julgada e caracterizada sua falta média” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assinala que “a paciente confessou em seu depoimento que ‘negou-se ao voltar para o pavilhão em que se encontrava reclusa, pois não estava bem no local, e que inclusive, já tinha realizado a tentativa de comunicar o diretor por presidio por diversas vezes, as que foram ignoradas” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assevera que “a desobediência praticada pela paciente foi um ato de desespero, pois conforme narrado acima pela própria agente penitenciaria, a paciente buscou os meios legais, ou seja, a tentativa de comunicar a diretoria da unidade quanto a troca de pavilhão” (fl. 9, e-doc. 1).



    Sustenta que “a conduta não resultou em comprometimentos outros á ordem e ao funcionamento da unidade prisional, senão a si mesmo e o reconhecimento da falta disciplinar caracteriza lesão direta ao princípio da insignificância” (fl. 9, e-doc. 1).



    Defende que, “por um imperativo de proporcionalidade e em atenção ao ideal ressocializador que deve orientar o cumprimento de pena, a conduta praticada pela reeducanda não pode ser reconhecida como falta grave: sua punição deve ser proporcional ao ato imputado, de forma a não impedir, nem desestimular, a gradual ressocialização” (fl. 11, e-doc. 1).



    Realça que “a paciente desde que atracou na unidade prisional sempre laborou de forma fidedigna e com assiduidade, o que corrobora seu bom comportamento” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “1. Requesta-se pelo RECONHECIMENTO e a SUPERAÇÃO da súmula 691, pelos motivos esposados. 



    2. Em CARÁTER LIMINAR, que seja DESCLASSIFICADO a conduta praticada em falta disciplinar considerado como grave, pra de natureza MÉDIA.



    3. NO MÉRITO, torne-se sólido o decisum liminar” (fls. 14-15, e-doc. 1).



    6. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 207.509/SP e ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus 234.046/SP, ambos de minha relatoria, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, c/c o parágrafo único do art. 6º da Resolução STF n. 706/2020 (certidão de distribuição, e-doc. 6).



    Em 30.10.2023, foi negado seguimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 234.046/SP com prejuízo do requerimento de liminar. Esta a ementa da decisão, que transitou em julgado em 8.11.2023:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”(DJe 31.10.2023).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Esta impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 888.338/SP.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 21.2.2024.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014).



    Assim, por exemplo, os seguintes julgados: HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014; HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020; HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021; HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021.



    9. Na espécie, não se identifica excepcionalidade a permitir a concessão da ordem de ofício, por não se ter demonstrado ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, pretende-se, na presente ação, o restabelecimento da decisão proferida pelo juízo de execução que classificou a conduta imputada à custodiada como falta disciplinar de natureza média, a qual teria ocorrido em 11.3.2022: “devidamente reabilitada, a paciente voltou a incorrer em falta disciplinar na data de 11 de março de 2022, agora, segundo constou no procedimento disciplinar, a paciente teria violado o art. 50, VI da Lei 7.210/84” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Ao julgar recurso de agravo em execução penal, o Relator, Desembargador Fernando Simão, do Tribunal paulista, assentou:



    “As provas carreadas aos autos, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, através do processo administrativo apuratório, sem qualquer vício ou irregularidade, dão conta de que a sentenciada praticou falta grave, infringindo um dos deveres previstos na Lei de Execução Penal.



    Com efeito, as agentes de segurança penitenciárias Ana Amélia e Cristiane confirmaram os fatos descritos na comunicação de evento. Declararam que no dia dos fatos, após o encerramento do banho de sol no pavilhão III, a agravante se recusou a entrar em sua cela habitacional dizendo que queria mudar de pavilhão. Alegou que queria ir para o castigo do que permanecer naquele pavilhão e mesmo informado sobre o procedimento para mudar de pavilhão e questionado o motivo, a sentenciada nada falou (fls. 27/29). 



    Ressalte-se que as declarações das funcionárias da penitenciária não podem ser invalidadas, já que não tinham qualquer motivo para incriminar a reeducanda de forma indevida. 



    Aliás, não se evidenciou má-fé ou abuso de poder por partes das agentes do Poder Público. Veja-se que a própria agravante, ouvida às fls. 24, admitiu que ‘negou a tranca’, pois não queria mais ficar naquele pavilhão habitacional. Alegou que já havia formulado vários pedidos solicitando a mudança para o diretor geral, mas sem retorno. Não estava sendo ameaçada, mas sofria de problemas psicológicos.



    Assim, a prova testemunhal produzida foi suficientemente robusta para ensejar o reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave prevista no art. 50, inciso VI, cc. art. 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Criminal. (...)



      Destarte, em razão da indisciplina e da desobediência à ordem recebida das servidoras públicas no desempenho de suas funções, corretamente foi reconhecida a falta disciplinar. Contudo, equivocado o entendimento do MM. Juízo a quo quanto à classificação da falta. 



    Pelo que se extrai dos autos, trata-se de falta de natureza grave, isso porque, a conduta da sentenciada consistiu em desrespeito às funcionárias no desempenho de suas funções e desobediência a ordem legal emanada por elas, o que se amolda ao previsto no art. 50, inciso VI, cc. art. 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Criminal. 



    Saliente-se que a falta foi de natureza grave, havendo violação às regras básicas do comportamento carcerário. A conduta praticada é extremamente perniciosa ao meio carcerário, não se tratando apenas de atuação de maneira inconveniente” (fls. 26-28, e-doc. 3).



    No ato apontado como coator, afastou-se o alegado constrangimento ilegal pelos seguintes fundamentos:



    “Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício. 



    Na espécie, consta do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada: (...).



    Segundo entendimento firmado nessa Corte, a não obediência de ordens recebidas dos agentes da unidade prisional constitui falta grave. Nesse sentido, vale ainda citar os seguintes julgados: (...).



    De igual sorte: AgRg no HC n. 783.146/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/3/2023; AgRg no HC n. 764.761/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 14/12/2022; AgRg no AREsp n. 1.897.536/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 8/8/2022. 



    Ademais, a reforma do julgado, a fim de absolver ou desclassificar a falta disciplinar, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus” (fls. 2-3, e-doc. 4).



    11. Não se demonstra constrangimento ilegal na espécie. E, como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, para afastar a conclusão do Tribunal estadual da ocorrência de falta disciplinar de natureza grave e restabelecer a decisão do juízo da execução penal, desclassificando a conduta apurada nos autos para falta média, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas constantes do procedimento administrativo instaurado na espécie, ao que não se presta o habeas corpus. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme “no sentido de ser inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; 
e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 118.912-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.2.2014).



    Confiram-se exemplos da jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.177-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.5.2023).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Falta grave. Pedido de desclassificação. Reexame de Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘[n]ão se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias...’ (HC 207.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques). 2. A falta grave foi homologada com base em dados objetivos da causa. Conforme destacou o Superior Tribunal de Justiça, ‘[d]a análise dos autos, verifica-se que o agravante incorreu desobediência, conduta a qual, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, consiste em falta grave, nos termos do art. 50, VI, c. c. o 39, II e V, ambos da LEP’. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 216.525-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução Penal. Falta grave. Artigo 50, inciso IV, da LEP. Desclassificação. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Inviável em sede de habeas corpus. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘desobediência a ordem expressa de servidor configura falta disciplinar de natureza grave – artigos 50, inciso VI, combinado com o 39, inciso II, da Lei nº 7.210/1984’ (HC nº 181.369, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 27/10/20). 2. Para divergir da conclusão firmada nas instâncias ordinárias, a fim de desclassificar a conduta para falta média, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o qual é inadmissível na estreita via do habeas corpus. Nesse sentido vão as seguintes decisões monocráticas: HC nº 201.828, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/6/21 e RHC nº 205.918, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/9/21. 3. Agravo regimental não provido” (HC n. 206.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO: DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. 1. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, demandaria reexame do conjunto 
fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 213.275-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, 
DJe 13.10.2022).



    12. Não há elementos nos autos que comprovem a pretensa ilegalidade nem algum elemento que pudesse autorizar a concessão de habeas corpus de ofício com a superação do óbice apontado. 



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora